Tribunal: TJSP
Processo: 1022398-36.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE PIRACICABA – ISS – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2016. Sentença que denegou a ordem. Apelo da impetrante.
DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – A Lei Federal no 12.016/2009, em seu artigo 23, prevê o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança - O termo a quo do prazo é a data da ciência do ato

Ementa:
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE PIRACICABA – ISS – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2016. Sentença que denegou a ordem. Apelo da impetrante.
DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – A Lei Federal no 12.016/2009, em seu artigo 23, prevê o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança - O termo a quo do prazo é a data da ciência do ato impugnado - Na hipótese de impetração de mandado de segurança contra o lançamento tributário, o termo inicial do prazo decadencial será a data da notificação do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito - Quando há recurso administrativo contra o referido ato, o termo inicial é a data da notificação da decisão final – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, o ato coator consiste no lançamento do ISS dos exercícios de 2014 a 2016, do qual a impetrante foi notificada em 28/07/2017 - Segundo defende a impetrante, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança somente teria se iniciado após o decurso do prazo de 30 dias para impugnar o lançamento - Contudo, conforme visto, o artigo 23 da Lei Federal no 12.016/2009 é inequívoco ao dispor que o termo inicial do prazo decadencial é a data da ciência do ato impugnado, a qual, tratando-se de lançamento tributário não impugnado administrativamente, ocorre na data da notificação do lançamento - Mandado de segurança impetrado em 19/12/2017, após o transcurso do prazo decadencial de 120 dias – Extinção do mandado de segurança sem julgamento do mérito.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022398-36.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante TEL
TELECOMUNICACOES LTDA, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA e DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FAZENDÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO
MUNICÍPIO DE PIRACICABA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022398-36.2017.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO No.: 16573
APELAÇÃO No.: 1022398-36.2017.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APELANTE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
JUIZ DE 1o GRAU: FELIPPE ROSA PEREIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO
-
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA MUNICÍPIO DE PIRACICABA ISS
EXERCÍCIOS DE 2014 A 2016. Sentença que denegou a
ordem. Apelo da impetrante.
DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO
DE SEGURANÇA A Lei Federal no 12.016/2009, em seu
artigo 23, prevê o prazo decadencial de 120 dias para a
impetração do mandado de segurança - O termo a quo do
prazo é a data da ciência do ato impugnado - Na hipótese
de impetração de mandado de segurança contra o
lançamento tributário, o termo inicial do prazo decadencial
será a data da notificação do contribuinte acerca da
constituição definitiva do crédito - Quando há recurso
administrativo contra o referido ato, o termo inicial é a data
da notificação da decisão final
Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, o ato coator consiste no lançamento do
ISS dos exercícios de 2014 a 2016, do qual a impetrante foi
notificada em 28/07/2017 - Segundo defende a impetrante,
o prazo decadencial para impetração do mandado de
segurança somente teria se iniciado após o decurso do
prazo de 30 dias para impugnar o lançamento - Contudo,
conforme visto, o artigo 23 da Lei Federal no 12.016/2009 é
inequívoco ao dispor que o termo inicial do prazo
decadencial é a data da ciência do ato impugnado, a qual,
tratando-se de lançamento tributário não impugnado
administrativamente, ocorre na data da notificação do
lançamento - Mandado de segurança impetrado em
19/12/2017, após o transcurso do prazo decadencial de 120
dias Extinção do mandado de segurança sem julgamento
do mérito.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por TEL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA. contra a respeitável sentença de fls. 745/748, cujo relatório se adota e que denegou
a ordem no mandado de segurança impetrado contra ato do RESPONSÁVEL PELO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022398-36.2017.8.26.0451 -Voto no
3
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE
PIRACICABA, reconhecendo a decadência do direito à impetração do mandado de
segurança, ante o transcurso de mais de 120 dias contados do ato coator, da ciência do ato
coator, ou seja, da notificação do lançamento do ISS.
Em suas razões (fls. 771/786), a apelante alega que sofreu violação em seu direito
líquido e certo de ser submetida a procedimento fiscalizatório regular e prévio à
constituição do débito fiscal. Aduz que, quando do início da suposta fiscalização que
originou o débito, vigorava tutela de urgência concedida em ação ordinária, que suspendeu
a exigibilidade do débito. Narra que, em razão disso, o processo de fiscalização foi
suspenso, sendo retomado cinco meses depois, sem que a apelante tenha sido intimada da
continuidade do feito e nem para a apresentação dos documentos pertinentes. Sustenta que,
em tal cenário, o arbitramento da base de cálculo do ISS foi ilegítimo. Defende que o ato
coator não se concretizou quando do recebimento da notificação do lançamento, mas sim
após o transcurso do prazo de 30 dias para impugnação ao lançamento. Superada a
decadência, alega a nulidade do processo administrativo, por ausência de intimação acerca
dos atos posteriores à retomada do feito.
Vieram as contrarrazões (fls. 842/850).
Esse é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DO PRAZO DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA.
Quanto ao prazo para a impetração do mandado de segurança, assim dispõe a Lei
Federal no 12.016/2009:
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á
decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo
interessado, do ato impugnado. (grifo nosso)
Na hipótese de impetração de mandado de segurança contra o lançamento
tributário, o termo inicial do prazo decadencial será a data da notificação do contribuinte
acerca da constituição definitiva do crédito:
Nesse sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE
ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
ABARCADO
PELO
PARADIGMA. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO. [...] II - Tratando-se de mandado de segurança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022398-36.2017.8.26.0451 -Voto no
4
com o objetivo de discutir elementos que respaldaram o lançamento
tributário, o prazo decadencial para a impetração do mandamus é
contado da data da ciência do contribuinte acerca da constituição
definitiva do crédito em seu desfavor. Precedentes. [...] V - Agravo
Interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1853604/MG, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
29/06/2020, DJe 01/07/2020) (grifo nosso)
Quando há recurso administrativo interposto contra o lançamento, o prazo
decadencial começa a correr apenas a partir da notificação do contribuinte a respeito da
decisão final, conforme já decidido por aquela C. Corte:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. TRIBUTO OBJETO DE
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DO PRAZO
LEGAL DE 120 DIAS PARA A IMPETRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO
DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
ALEGAÇÃO DE QUE A VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA FOI
OBSERVADA POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. [...] 3. No que se
refere ao prazo legal para a impetração do mandado de segurança, o
acórdão do TJ/RS está em consonância com a jurisprudência do STJ,
pois, no caso de ter havido a interposição de recurso administrativo,
o termo a quo do prazo se inicia após o seu julgamento pela
administração tributária, com a notificação do sujeito passivo.
Precedentes: REsp 778.008/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira
Turma, DJe 29/09/2008; AgRg no RMS 33.287/RJ, Rel. Ministro
Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 15/03/2011. 4. Agravo
regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1215217/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
01/09/2011, DJe 06/09/2011) (grifo nosso)
O caso dos autos.
No caso dos autos, o ato coator consiste no lançamento do ISS dos exercícios de
2014 a 2016.
A impetrante foi notificada do lançamento em 28/07/2017 (fls. 519/522),
deixando de interpor recurso administrativo.
Segundo defende a impetrante, o prazo decadencial para impetração do mandado
de segurança somente teria se iniciado após o decurso do prazo de 30 dias para impugnar o
lançamento.
Contudo, conforme visto, o artigo 23 da Lei Federal no 12.016/2009 é inequívoco
ao dispor que o termo inicial do prazo decadencial é a data da ciência do ato impugnado, a
qual, tratando-se de lançamento tributário não impugnado administrativamente, ocorre na
data da notificação do lançamento.
Assim, a notificação efetuada em 28/07/2017 constitui o dies a quo para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022398-36.2017.8.26.0451 -Voto no
5
impetração do mandado de segurança, e a partir daí se devem contar 120 dias.
Considerando que o mandado de segurança foi impetrado apenas em 19/12/2017,
nessa ocasião já havia decaído o direito de impetração, porque transcorridos mais do que
120 dias do ato coator.
Nesse sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ICMS.
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
CARÁTER
REPRESSIVO.
DECADÊNCIA
CONFIGURADA. [...] 4. Em se tratando de mandado de segurança
contra ato praticado em processo administrativo fiscal, como na
presente hipótese, a impetração não será cabível se transcorrido o
prazo de 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato
impugnado, assim como não será cabível a impetração que discute os
elementos
materiais
que
respaldaram
o
lançamento
tributário
correspondente. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido. (AgRg no REsp 1397248/BA, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/12/2015, DJe 09/12/2015)
Esta C. Câmara já manifestou o mesmo entendimento:
MANDADO DE SEGURANÇA IPTU E TAXA DO LIXO Alegação
de decadência da impetração Ocorrência - O termo inicial do prazo
de decadência para a impetração de mandado de segurança é a data
da ciência do ato impugnado, que se deu quando da notificação dos
respectivos lançamentos - Lançamentos de IPTU efetuados em
01.12.2014 e 20.01.2015 para os exercícios de 2014 e 2015,
respectivamente Impetração do mandado de segurança somente em
20.12.2015, após o transcurso do prazo decadencial de 120 dias previsto
no artigo 23 da Lei Federal no 12.016/2009 Recursos providos para
esse fim, com a denegação da ordem. (TJSP, Apelação/Remessa
Necessária 1040828-48.2015.8.26.0114, 15a Câmara de Direito Público,
Relator. Rezende Silveira, j. 19/10/2017, V.U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de
segurança - ISS do período de outubro de 2006 a dezembro de 2008 -
Notificação do lançamento realizada em 2016 - Decadência -
Ocorrência -Inteligência do art. 173, inciso I, do CTN - Precedentes do
STJ
-
Sentença
mantida
-
Recursos
improvidos. (TJSP, Apelação/Reexame
Necessário
1021926-10.2016.8.26.0309, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Eutálio Porto, j. 14/12/2017, V.U.) (grifo nosso)
Assim, a respeitável sentença deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022398-36.2017.8.26.0451 -Voto no
6
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ,
EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
Incabível condenação em honorários, conforme Súmula 512 do E. Supremo Tribunal
Federal, Súmula 105 do E. Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei 12.016/2009.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR